Tribunal: CARF
Processo: 11610.004471/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GLEISON PIMENTA SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.004471/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.201 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
MATILDE GOUVEIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
A dedução das despesas com saúde é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
O
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO. EFEITOS.
Retificação da declaração após o início do procedimento não produz efeitos
sobre o lançamento tributário (Súmula CARF no 33).
APRESENTAÇÃO PROVAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela
originalmente deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade,
devendo as inovações ser afastadas por se referirem a matéria não impugnada
no momento processual devido. A Preclusão busca garantir o avanço da relação
processual e impedir o retrocesso às fases anteriores do processo, encontrando-
se fixado o limite da controvérsia, no Processo Administrativo Fiscal (PAF), no
momento da impugnação/manifestação de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta
Sousa(Relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.004471/2009-71
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004471/2009-71

Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de
Freitas, Martin da Silva Gesto e Sonia de Queiroz Accioly(Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 13/04/2009, emitida em face
da contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda referente ao exercício de 2005, ano calendário de 2004, tendo sido apurado
crédito tributário no montante de R$ 1.918,15.
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls.
09/11, em decorrência do não atendimento à intimação para apresentação da documentação
comprobatória, a autoridade fiscal procedeu ao lançamento das seguintes infrações na
notificação fiscal em exame:
• Dedução Indevida de Despesas Médicas - glosado o valor de R$ 14.877,89, por
falta de comprovação;
• Dedução Indevida de Despesas com Instrução - glosado o valor de R$ 1.998,00,
por falta de comprovação;
• Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica constatada a omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 1.833,97, recebidos pela contribuinte
do Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região, sendo que, na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
86,64.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação às fls. 02/06,
na qual justifica o não atendimento à intimação e alega o direito à dedução de despesas médicas
no valor de R$ 15.188,73 e não R$ 14.877,89, conforme declarado por erro de digitação e
comprovantes acostados à impugnação.
No tocante à omissão de rendimentos, afirma a Impugnante que foi cedida ao
Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região - Santa Catarina, no período de agosto de 2004 a
outubro de 2008, não recebeu nenhuma comunicação acerca de numerário em seu favor pago por
aquela Corte e não sabe informar se o mesmo foi realmente pago já que há anos encerrou a sua
conta corrente no Banco do Brasil, agência Blumenau/SC, razão pela qual conforma-se com a
inclusão do rendimento de R$ 1.833,97, porém pleiteia a dedução do valor de R$ 86,64 de IRRF.
Ao analisar a impugnação apresentada, a DRJ deu-lhe parcial provimento para
restabeler a dedução efetivamente comprovada correspondente ao valor de R$ 12.791,89,
remanescendo a glosa do valor não comprovado de R$ 2.086,00 (Luiz Carlos Bergamo: R$
50,00 e IRC. Clínica S/C Ltda: R$ 2.036,00).A decisão ficou assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. INCLUSÃO DE NOVAS DEDUÇÕES.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004471/2009-71

Inadmissível a inclusão de novas deduções após a ciência do lançamento de ofício.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Comprovadas parcialmente as despesas médicas, mediante documentação hábil e
idônea, deve ser restabelecida a dedução correspondente.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Exonerado
Cientificado do julgamento em 21/03/2012, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 20/04/2012 reafirmando as teses apresentadas ao julgador a quo, alegando
resumidamente que a dedução apresentada apenas em impugnação no valor de R$ 300,00 é
devida, que a dedução da despesa da I. R. C. Clínica S/C Ltda., no valor de R$ 2.036 é devida,
apresentando em recurso o relatório médico dos procedimentos, afirma que deveria ter sido
intima a presentar mais comprovante, ao final requer ainda carrear aos autos novas provas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa , Relator.
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Cumpre notar que, ao apresentar recurso voluntário, a contribuinte contesta o
valor de R$2.336,00 e é sobre tal montante que analisamos o recurso apresentado:
Ressalto que a contribuinte não se manifesta a respeito da despesa (Luiz
Carlos Bergamo no valor de R$ 50,00.
Do pedido de juntada de novas provas e de sua intimação
Em relação ao requerimento de juntada de novas provas esclareço que o momento
processual oportuno para a juntada de provas é a fase de impugnação, estando preclusa tal
possibilidade.
A Preclusão busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto n° 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger "os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto n° 70.235, de 1972).
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações ser afastadas
por se referirem a matéria não impugnada no momento processual devido.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004471/2009-71

Assim, descabidos tais argumentos.
Dos recibos apresentados após o lançamento da Clínica PROVASC no valor de R$ 300,00
Em relação aos demais recibos apresentados posteriormente aos lançamento
tributários esclareço a respeito do pleito de inclusão que, conforme já demonstrado pelo julgador
de origem, enquanto os rendimentos são de declaração obrigatória, as deduções constituem
faculdade concedida ao contribuinte, devendo ser pleiteadas no ato da apresentação da
declaração, ocasião em que é apurada a base de cálculo do imposto devido, subtraindo-se dos
rendimentos tributáveis as deduções requeridas. E esta a sistemática descrita no art. 8o da Lei n°
9.250, de 26/12/1995.
O pleito de novas deduções após a entrega da declaração configura retificação da
declaração apresentada, devendo sujeitar-se ao disposto no art. 147, § Io, do Código Tributário
Nacional.
"Art. 147 (...)
§ Io A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. " (grifei)
Neste sentido também a sumula carf n. 33:
Súmula CARF no 33 A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não
produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
Como se observa, a pretensão da Impugnante em ver considerada deduções não
pleiteadas em sua declaração de ajuste anual não pode ser acolhida, porquanto já cientificada do
lançamento de ofício consubstanciado na Notificação de Lançamento.
Assim, descabida a pretensão da contribuinte de ver aceitas as deduções nos
valores de despesas contidas nas notas fiscais de serviços da Clínica PROVASC, no valor de R$
300,00.
Da alegação de que o lançamento não teria sido concluído
Analisando o recurso voluntário, verifico que a contribuinte confunde-se na
interpretação dos dispositivos legais aplicáveis, afirmando que o crédito ora em discussão ainda
não teria sido constituído pelo lançamento, senão vejamos:
(...) do Código Tributário Nacional, já que o lançamento só pode ser efetivamente
considerado quando já houve a derradeira apreciação pela autoridade julgadora ou sua
declaração pelo Fisco, o que, no caso em tela, não ocorreu já que pendente de recurso.
Esclareço à nobre recorrente que a constituição do crédito já ocorreu na forma do
artigo 142 do CTN, não havendo que se falar em possibilidade de se apresentar apenas em
impugnação novo comprovante não apresentando em declaração de rendimentos e que eventuais
alterações ou exonerações ocorridas na fase recursal não interferem no regular procedimento de
lançamento. Desse modo, não merece prosperar tal argumento uma vez que o crédito já
encontrava-se plenamente constituído pelo lançamento, nos termos dos artigos 142 e 145 do
CTN:
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004471/2009-71

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de
tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se
considera ocorrido.
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo
149.
Nestes termos, o fato de ocorrer alteração no lançamento tributário por
exoneração de parcela do crédito não significa que o mesmo já não esteja plenamente completo.
Sem razão a recorrente.
Recibo de I.R.C. Clínica S/C Ltda., no valor de R$ 2,036,00
As deduções de despesas médicas estão disciplinadas na legislação tributária
apresentada a seguir:
Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995
Art. 8° A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não
tributáveis,os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva;
das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
[...]
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004471/2009-71

§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
- aplica-se,também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento.
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Vigente à época dos fatos)
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto Lei n°5.844, de 1943, art. 11, §3°).
[...]
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes, a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei n° 352/68, art. 4°).
Da análise da legislação destacada, constata-se que o direito à dedução a título de
despesas médicas na declaração de rendimentos está sempre vinculado à comprovação prevista
em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelos contribuintes, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
Analisando o recibo em questão, a autoridade julgado entendeu que este não
comprovaria os serviços prestados, sobretudo pelo elevado valor e pela falta dos comprovantes
de pagamentos, destaco:
fl. 48 - Recibo de I.R.C. Clínica S/C Ltda., no valor de R$ 2,036,00, referente à consulta
médica realizada em 12/05/2004, desacompanhado de documentos que comprovem a
transmissão de recursos para a suposta prestadora de serviços e a razão para o seu alto
custo, não é suficiente para a comprovação da despesa.
Excerto recibo:
RECIBO(fl. 70)
Declaro para os devidos fins que recebemos de Matilde Gouveia R$: 2.036,00 ( Dois
Mil e trinta e seis reais ) referenteá consulta médica realizada na data acima. CID
(...) 704.2/4
Ocorre que, ao tentar realizar as comprovações e esclarecimentos, a contribuinte
traz aos autos um novo documento, agora descrevendo outros procedimentos que não a consulta
outro abatida:
Declaração(fl.72)
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004471/2009-71

I.R.C Clínica Médica S/S Ltda, estabelecida nesta capital na Av. Ministro Gabriel de
Rezende Passos 500, conjuntos 1205/06 - Medicai Center, Moema, São Paulo, cep:
04521-022, inscrita no CNPJ/MF. sob n$ 04.709.603/0001-18, declara, através de seu
diretor médico abaixo assinado, que recebeu da paciente Matilde Gouveia, em 12 de
Maio de 2004, a quantia de R$2.036,00 ( Dois mil e trinta e seis reais) , relativos ao
tratamento médico capilar, consistente na realização de 09 (nove) sessões de laser
terapia, ionização e anti-inflamatórios tópicos, efetivados de 02/03 à 12/05 de 2004,
na própria clínica, cujo valor foi integralmente pago na época da prestação dos serviços
médicos, tendo sido fornecidos pela clínica os recibos correspondentes conforme as
normas fiscais vigentes.
Do cotejo do recibo originalmente apresentado com a nova declaração é clara a
discrepância, as datas e os procedimentos são diversas. Nestes termos, não há como acatar tal
dedução uma vez que a contribuinte não fez prova inequívoca dos serviços prestados. Tal
entendimento é amplamente acatado por este conselho:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:
2012
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
EXIGÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. A
legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos de saúde
declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem ser comprovadas
por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a autoridade fiscal exigir elementos
adicionais aos recibos. Súmula CARF no180. Numero da decisão: 2003-004.050
Assim, entendo que a discrepância nos documentos apresentados os tornam
inúteis a comprovar as despesas realizadas ainda mais quando não apresentada qualquer
comprovação de pagamento.
Conclusão;
Pelo exporto, voto por do recurso e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 103
DF CARF MF
Original